Tribunal: TJMT
Processo: 1034340-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034340-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 867.542.461-20 (AGRAVADO), PANDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 22.499.174/0001-83 (AGRAVANTE), ANGELITA SONEGO SEGURA FILHA - CPF: 051.279.291-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

PANDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

AGRAVADO
S
:
EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. VÍCIO SANÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Panda Indústria de Móveis Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por Edinaldo Oliveira dos Santos, fundada em cheque no valor de R$ 139.196,00. A agravante alegou inépcia da inicial executiva por ausência de memória de cálculo, indicando risco de constrições indevidas, e requereu o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a ausência de memória de cálculo na inicial executiva compromete a higidez do título executivo e justifica a extinção da execução;

(
ii
) definir se o saneamento posterior do vício compromete a estabilidade processual;

(
iii
) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estabelece que a ausência de memória de cálculo constitui vício formal sanável, nos termos do art. 321 do CPC, não acarretando a extinção da execução.

4. O cheque apresentado possui os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 e art. 784, I, do CPC. A planilha de débito pode ser oportunamente apresentada mediante determinação
judicial, como realizado no caso.

5. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica foi corretamente deferida, em caráter provisório, diante de documentos que indicam crise econômico-financeira da empresa, nos termos da Súmula 481 do STJ.

6. A apresentação sucessiva de embargos à execução e exceção de
pré
-executividade revela possível uso abusivo de meios de defesa, com risco de preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de memória de cálculo não acarreta a nulidade da execução fundada em título executivo extrajudicial, configurando vício formal sanável, passível de emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

2. É admissível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica em situação econômico-financeira comprovadamente precária, conforme entendimento da Súmula 481 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC,
arts
. 321, 783, 784, I e 798, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1015074-26.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025; TJGO, AC 0411229-57.2014.8.09.0006, Rel. Des. Carlos
Escher
; TJMG, AI 2759728-20.2020.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Panda Indústria de Móveis Ltda., contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta por Edinaldo Oliveira dos Santos, com base em cheque no valor de R$ 139.196,00
.

A exceção foi rejeitada pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que a ausência de planilha discriminada configura vício sanável, passível de correção por emenda à inicial, não sendo causa de nulidade da execução.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Defende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por enfrentar grave crise financeira.

Alega a ausência de memória de cálculo retira a liquidez do título, tornando a execução inepta;

Afirma

que o saneamento posterior compromete a estabilidade da demanda;

Assevera que há risco de constrições patrimoniais indevidas;

O recurso é tempestivo e as custas judiciais foram recolhidas, nos termos da certidão de ID 320435857.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, em razão da demonstração concreta do periculum in mora e que eventual deferimento da medida poderia significar antecipação de mérito da controvérsia, sendo necessária a formação do contraditório. (ID. 320923851)

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por preclusão consumativa, tendo em vista a rejeição anterior de embargos à execução, e, no mérito, a validade da decisão agravada, destacando que a ausência de planilha de cálculo constitui vício formal sanável, não sendo causa de nulidade da
execução.

(ID no
327038359
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

PANDA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

AGRAVADOS:
EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado,
trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Panda Indústria de Móveis Ltda., contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta por Edinaldo Oliveira dos Santos, com base em cheque no valor de R$ 139.196,00.

A agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a inidoneidade da inicial executiva, sob o argumento de que a petição inicial foi instruída apenas com cópia do cheque (frente e verso), sem memória de cálculo atualizada e sem indicação de encargos moratórios, o que comprometeria a liquidez do título e impediria o prosseguimento da execução. Alegou, ainda, que houve fixação inadequada do valor da causa e requereu a extinção do feito.

A exceção foi rejeitada pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que a ausência de planilha discriminada configura vício sanável, passível de correção por emenda à inicial, não sendo causa de nulidade da execução.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a ausência de memória de cálculo retira a liquidez do título, tornando a execução inepta; (
ii
) o saneamento posterior compromete a estabilidade da demanda; (
iii
) há risco de
constrições patrimoniais indevidas; e (
iv
) faz jus aos benefícios da justiça gratuita, por enfrentar grave crise financeira.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por preclusão consumativa, tendo em vista a rejeição anterior de embargos à execução, e, no mérito, a validade da decisão agravada, destacando que a ausência de planilha de cálculo constitui vício formal sanável, não sendo causa de nulidade da execução.

Pois bem.

Da justiça gratuita à pessoa jurídica;

No tocante ao pedido de justiça gratuita, a agravante logrou demonstrar, mediante documentos contábeis e fiscais, situação econômica fragilizada, com ausência de faturamento, folha de pagamento ativa e envolvimento em múltiplas ações judiciais, circunstâncias que legitimam, ao menos em juízo inicial, a concessão dos benefícios da gratuidade, nos moldes da Súmula 481 do STJ.

Assim, deve-se manter a concessão do benefício, sem prejuízo de futura revogação, caso demonstrada alteração no quadro fático-financeiro.

Da natureza do vício apontado: formal ou substancial;

Nos termos do art. 798, I, “b”, do CPC, impõe-se ao exequente, ao ajuizar execução por quantia certa, instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. Tal exigência visa assegurar ao devedor a possibilidade de compreender o quantum exato exigido, a fim de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Entretanto, é igualmente pacífico no âmbito da doutrina e da jurisprudência pátria – inclusive desta Corte – que a ausência de memória de cálculo ou sua
apresentação incompleta não retira a natureza executiva do título nem acarreta, por si, a nulidade da execução, tratando-se de vício sanável, conforme previsão expressa do art. 321 do CPC.

No caso dos autos, o cheque, por si, ostenta os requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC), sendo título executivo extrajudicial por força do art. 784, I, do mesmo diploma. A atualização de seu valor, ainda que ausente inicialmente, pode ser suprida por determinação judicial posterior, como efetivamente procedeu o juízo de origem, ao intimar o exequente para apresentar planilha detalhada e corrigir o valor da causa, sob pena de extinção do feito.

Nesse ponto, a decisão agravada harmoniza-se com jurisprudência consolidada:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 449/STJ. VEDAÇÃO LEGAL À ALIENAÇÃO A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DA HASTA PÚBLICA A CONDÔMINOS. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III DO CPC NA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. VÍCIO SANÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença não se extingue por abandono com fundamento no art. 485, III, do CPC, aplicando-se apenas o art. 924 do mesmo código.

2. É possível a penhora de vaga de garagem com matrícula própria, mesmo que haja cláusula condominial vedando alienação a terceiros, devendo a hasta pública restringir-se a condôminos.

3. A ausência de planilha de débito atualizada não invalida a execução, tratando-se de irregularidade sanável.

(N.U 1015074-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 03/09/2025) -Grifei

APELAÇÃO CÍVEL No 0411229-57.2014.8.09 .0006 APELANTES: GLASTON BRASIL LTDA. APELADO: JOSÉ LUIZ ANTONELLI JÚNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4a CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO
CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.
1. A ausência ou insuficiência da planilha atualizada do débito não enseja a extinção do processo antes de oportunizada a emenda da inicial para a correção desse vício (precedentes do STJ).
2. Na espécie, cabível a inversão
dos
ônus sucumbenciais, uma vez que, conforme salientado, a falta ou incompletude da planilha de evolução da dívida não torna a cobrança irregular, posto que
trata-se
de vício sanável. APELO PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 04112295720148090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. AGRAVANTES QUE
ALEGAM NULIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO CRÉDITO COBRADO. VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL E QUE NÃO IMPORTA EM EXTINÇÃO OU NULIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00619635320138190000 201300244277, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/12/2013, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/12/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO - IRREGULARIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO SANÁVEL
- ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO - NOVO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAR E IMPUGNAR - NECESSIDADE.
A ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito ou sua apresentação incorreta constituiu vício sanável, não havendo que se falar em extinção do cumprimento de sentença.
Apresentada nova planilha do
debito
exequendo, com valores e parâmetros diversos, deve ser concedido ao executado novo prazo para pagamento e apresentação de eventual impugnação.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27597282020248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024) -Grifei)

Dessa forma, não se verifica nulidade insanável a justificar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade ou a extinção prematura da execução.

Da alegada preclusão e uso sucessivo de meios de defesa.

Registra-se, ainda, que a agravante já havia anteriormente oposto embargos à execução, os quais foram rejeitados integralmente. Somente após esse
insucesso passou a manejar exceção de
pré
-executividade com base em fundamentos que, ao menos em parte, deveriam ter sido articulados na via originária dos embargos.

O manejo sucessivo e fracionado de meios de defesa, além de contrariar os princípios da boa-fé e lealdade processual, pode caracterizar preclusão lógica e consumativa, sobretudo quando não se trata de matéria de ordem pública.

Ainda que se reconheça a admissibilidade da exceção para arguição de vícios formais, a via não pode ser instrumentalizada para reexame de questões preclusas ou rediscussão de fundamentos rejeitados em sede de embargos, sob pena de estímulo à litigância protelatória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025